Tribunal: TJPA
Processo: 0809145-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809145-51.2021.8.14.0000

PACIENTE: KELLY THALITA PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809145-51.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO, OAB-DF Nº 16927.

PACIENTE:
KELLY THALITA PEREIRA DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA.

Processo originário nº
0801422-76.202
0.8.14.0012

RELATOR
: Juiz Convocado Dr. Altemar da Silva Paes.

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATORIO.
ARTIGO 157, § 1º, 2º E 3º DO CPB.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEITO COMPLEXO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

ORDEM DENEGADA.

1-

A prisão preventiva é medida que se impõe quando presentes nos autos as provas da materialidade e de indícios de autoria, bem com a necessidade de se resguardar a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da periculosidade concreta do coacto.

2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

3 - Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pelo Sr. Advogado Ricardo Antônio Borges Filho, em favor de
KELLY THALITA PEREIRA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cametá-PA, pela suposta violação aos artigos 157, §2º, II e V, §2º-A, II, §2º-B c/c art.14, II do CPB. Art. 157, §3º, II; art. 288, Parágrafo Único do CPB, e art. 16, caput da Lei 10.826/2003.

Sustenta, em linhas gerais, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de idônea fundamentação, ao argumento de que não há provas de sua participação no crime, bem como que o decreto teria se baseado apenas nas declarações de Sr. Luiz Carlos Sousa Conceição, vulgo “Sula”, à autoridade policial.

Pondera que estão ausentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, e que
a paciente vem sofrendo suposto
constrangimento ilegal, em virtude d
o excesso de prazo para a formação da culpa. Destaca:

“(...)
que a instrução tenha sequer iniciado, não havendo previsão mínima de agendamento de audiência, posto que vários corréus não foram sequer citados o que, data máxima vênia, não pode ser tido como razoável, mormente está presa há 186 (cento e oitenta e seis) dias, mais de 6 (seis) meses, sem quando invocada preliminar de ausência de justa causa que, acaso acatada, pode ensejar na rejeição da denúncia em desfavor da Paciente.

(...)
De se reconhecer que a Paciente está sofrendo constrangimento ilegal diante do excesso de prazo, pois está presa por mais de 6 meses (desde o dia 04/02/2021), sem data prevista para o início da instrução, permanecendo os autos estagnados desde 05/02/2021, quando foi ordenada a citação dos 11 denunciados, o que extrapola os limites legais e razoáveis, os quais devem nortear a análise da legalidade do decreto prisional imposto à KELLY THALITA PEREIRA DA SILVA, frente ao instituído pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante desse panorama, ainda que se admita restarem presentes os requisitos da prisão provisória, cabível e necessária ao caso no presente momento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão menos gravosas, haja vista o excesso de prazo que se sobrepõe”.

Pleiteia, ao final, a revogação da prisão preventiva
ou a substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP.

Juntou documentos. (Id. 6138415).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, neguei o pedido de liminar, determinei que fossem requisitadas informações à autoridade indicada como coatora e após fossem remetidos ao parecer do Ministério Público.

As informações foram apresentadas. (Id. 6224917).

Ao se manifestar, na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.
(Id. 6267781).

É o relatório.

VOTO

O impetrante postula, em síntese, o relaxamento da prisão ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, em virtude de suposto excesso de prazo e por entender que
o decreto teria se baseado apenas nas declarações de Sr. Luiz Carlos Sousa Conceição, vulgo “Sula”, à autoridade policial.

Registre-se, inicialmente,
que não há atraso em relação à instrução do feito, embora objetivamente a custódia cautelar da paciente pareça longa, algumas situações podem autorizar a sua dilatação, sem que isto signifique a geração de constrangimento ilegal, uma vez que não se pode imputar ao Juízo apontado como coator, o atraso ocorrido, estando, inclusive, o avançado trâmite em que se encontra o processo.

Com efeito, a alegação de cúmulo prazal não pode ser sustentada em razão aritmética, de que apenas pela soma simples dos dias, urgindo conjugá-lo com o juízo de razoabilidade, ante as dificuldades de cada processo.

Portanto, a contagem de prazos não é feita de maneira inflexível, pois a ocorrência de certo atraso para o julgamento da ação penal, desde que não ultrapasse os limites da razoabilidade, de fato, não causa constrangimento ilegal
.

R
essalte-se que a tese de insuficiência das provas da autoria delitiva, trata-se, em verdade, de alegação de inocência, o que não encontra espaço para análise na via de
habeas corpus
, por demandar exame do contexto fático probatório.

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A alegada inocência do acusado é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória
(...)”. (HC 313.998/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

Como cediço, diante do caráter excepcional da privação antecipada da liberdade do cidadão, a imposição da medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de pelo menos pressupostos do artigo do art. 312, do CPP.

In casu, assim foi decretada a prisão preventiva:

(...) Aduzem que há indícios de que os representados participaram da prática dos delitos tipificados no artigo 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°, do Código Penal Brasileiro, ocorrido no dia 01 de dezembro de 2020,
quando vários elementos fortemente armados, invadiram a agência do Banco do Brasil de Cametá, renderam pessoas que estavam na rua, e com uso de explosivos, detonaram os cofres da instituição bancária, sendo que durante a ação desferiram disparos contra o batalhão da Polícia Militar e itimaram fatalmente o nacional ALESSANDRO DE JESUS LOPES MORAES.

A ação criminosa, na modalidade conhecida como “Novo Cangaço”, gerou grande repercussão no município, e nacionalmente, diante da violência como foi perpetrada e da insegurança social que tais atos geraram.

Analisando detalhadamente a peça informativa observo no caso concreto que
há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria dos representados
,
conforme se infere dos depoimentos das testemunhas, dos relatórios de investigação e documentos juntados aos autos, e principalmente das informações prestadas pelo investigado LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO,
alcunhado por SULA, as quais dão conta de que dentre os representados há aqueles que são os mentores intelectuais do crime, bem como executores do delito, restando
constatado o
fumus commissi delicti.

Ora, em análise perfunctória dos fatos trazidos ao conhecimento do judiciário nesse momento,
sabe-se que não se exige certeza, sendo suficientes indícios que vinculem os indivíduos à prática delituosa, como ocorreu por meio das informações prestadas pelo nacional SULA.

Por outro lado, da análise da existência do
periculum libertatis,
verifica-se que este resta
evidenciado, em razão da evidente possibilidade de abalo a ordem pública, de frustação da instrução processual e da aplicação da lei penal, tendo em vista estarem os ora representados atualmente em local incerto e não sabido, escusando-se da ação penal
. Alguns dos representados residem em outros estados, o que dificultaria ainda mais sua localização para responder a eventual processo penal, já que o fato de que se encontram longe do local do fato facilitaria a fuga.

No caso em análise, verifica-se também a presença de pelo menos dois dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP:

1 - A garantia da ordem pública:
apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917)

Desse modo,
considerando a intensa repercussão do crime na cidade de Cametá-PA e a violação da ordem pública pelo grupo criminoso, do qual os representados supostamente fazem parte, é eminente
, isso porque
, com base no modus operandi, evidencia-se que o bando é experiente no cometimento de crimes desta natureza.
A ação além de causar danos materiais, causou temor geral na população do município, e mais gravemente, causou uma morte.

Sendo assim,
a medida cautelar se afigura indispensável para evitar a reiteração delitiva, assim, como maiores danos à ordem pública.

2 - Garantia da aplicação da lei penal:
considerando que investigados são extremamente articulados, residindo em cidades diversas, além de risco de os investigados fugirem do distrito da culpa, conforme já ressaltado.

Além do mais, há indícios de participação de militares na ação criminosa, com possível desvio de munições provenientes das forças policiais, o que evidencia que a articulação do grupo é grande e seria fácil para eles tomar medidas capazes de dificultar eventual aplicação da lei penal, utilizando-se dos meios ilegais e contatos que possuem.

Devo ressaltar que em relação aos nacionais
ERÁDIO DE PAULA DIAS FILHO, vulgo “NALDO”, JOÃO DE DEUS CARLOS DO NASCIMENTO, vulgo “MACARRÃO”, LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO, vulgo “SULA” e CLÁUDIO SILVA GONÇALVES,
já havia sido decretada a prisão temporária, motivo pelo qual seria caso de conversão em preventiva
.

2.2 –
Do pedido de busca e apreensão nas residências de alguns suspeitos.

O pedido encontra amparo legal na alínea “d”, do § 1º, do art. 240, do Código de Processo Penal.

O instituto da busca e apreensão tem natureza cautelar e exige tão-somente dois requisitos, quais sejam, fumaça do bom direito e perigo da demora.

De acordo com o que consta nos autos da representação, os nacionais ADENILSON TELES XAVIER, (CABEÇA), MARCELO VICTOR DA ENCARNAÇÃO SILVA (vulgo AMARELINHO), CLEMILSON DE OLIVEIRA SANTOS (BARBUDO), KELLY THALITA PEREIRA DA SILVA (THALITA) teriam participação direta no fato criminoso, tendo em vista que em depoimento, “SULA” confessa sua participação no crime e delata outros comparsas, sendo três deles da cidade de Brasília/DF (MARCELO, THALITA e BARBUDO), três da região de BAIÃO/PA (NALDO, CLÁUDIO e MACARRÃO), um de Tucuruí/PA (XAVIER PM), outro de Santa Maria de Boa Vista/PE (JACKIE CHAN) e, por último, um de Redenção/PA (WELDES DA SILVA BARROS, o CABEÇA. Tal citação, feita pelo investigado preso temporariamente, bastante para configurar o
fumus boni iuris,
mormente considerando que não há, à primeira análise, outros motivos para que ele cite aleatoriamente o nome dos representados.

Outra informação relevante, que demonstra a necessidade de busca e apreensão, é que foram encontrados e apreendidos vários estojos de munição dentro de um dos veículos utilizados no crime, entre eles de calibre 5.56X45 da CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), com os seguintes lotes: CKK33, CKK38 e BUF01, sendo que após pedido de informações à fabricante, descobriu-se que a destinatária desses três lotes de munições foi a Polícia Militar do Estado do Pará, evidenciando que há alguém desviando e armazenando ilegalmente tais munições.

Já o
periculum in mora
decorre da necessidade de se empreender diligências a fim de localizar outros elementos que sejam relacionados com crime, tais como armas, munições e outros objetos, evitando assim que incidentes ainda mais graves do que os narrados pela autoridade policial ocorram, impedindo outros desdobramentos criminosos do fato narrado. Ademais,
segundo as informações acostadas às representações, alguns dos representados podem estar envolvidos em outras práticas criminosas, servindo a medida de busca e apreensão para evitar que possíveis provas do crime sejam extraviadas.

Nota-se, da decisão transcrita, que, diferente do que alega o impetrante, o decreto prisional foi devidamente motivado na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi na execução delitiva e do periculum libertatis, na medida em que a paciente e os corréus são acusados de integrar um bando fortemente armado, que invadiu a agência do Banco do Brasil na cidade de Cametá, rendendo pessoas que estavam na rua e, de detonar, com uso de explosivos, os cofres da instituição bancária, além de provocar, após troca de tiros com o Batalhão da Polícia, a morte de Alessandro de Jesus Lopes Moraes, em ação criminosa conhecida como Novo Cangaço; além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, já que os integrantes da ação residem em cidades distintas, o que dificulta a instrução processual.

Ademais, vê-se a existência de risco concreto à sociedade civil e imprescindibilidade da decretação da medida em que a ação perpetrada pelo bando, foi dotada de periculosidade extrema, com a presença de reféns e troca de tiros em via pública, expondo a população local a perigo exacerbado.

Destarte, é manifesto que a ordem pública encontra-se abalada, sendo certo que tais fatos reclamam do Estado medidas insurgentes para devolver à sociedade a paz e a tranquilidade.

Forçoso perceber, que não há dúvida de que o decreto prisional encontra-se fundamentado pelo conjunto probatório extraído dos autos, mostrando-se necessária a segregação cautelar da paciente, reafirmando-se a precisão de ser resguardada a ordem pública, sendo incabível a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.

Deixando mais claro, a medida constritiva também se justifica diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria, além da gravidade concreta dos crimes imputados, que levam à evidente possibilidade de reiteração delitiva, em risco da ordem pública e da paz social.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”.
(STJ - HC: 597864 RN 2020/0176044-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 10/09/2020)

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando a custódia preventiva calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a insuficiência da substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e
denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2021.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 05/12/2021